Tribunal: STF
Processo: Rcl 46261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda, em 11.3.2021, contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG, no Agravo de Instrumento n. 1000050-93.2021.4.01.9381, pela qual confirmado indeferimento de tutela antecipada na Ação Previdenciária n. 1002634-66.2020.4.01.3821, em alegada contrariedade ao que decidido no julgamento da Reclamação n. 4.374.
O caso
    2. Em 11.11.2020, o juízo do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado por Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda para obter o benefício previdenciário de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, nos seguintes termos:
    “A prova que veio com a inicial não é contundente a ponto de determinar a antecipação pleiteada, uma vez que se faz necessária realização de prova pericial, a ser produzida em juízo sob o crivo do contraditório, de forma a se aferir se a parte autora preenche o requisito incapacidade hábil a concessão do benefício vindicado.
    (…) Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (e-doc. 12).
    Em 26.2.2021, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG manteve o indeferimento do requerimento de tutela antecipada, nos termos seguintes:
    “1. Trata-se de recurso inominado, na forma de agravo de instrumento, interposto por Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos de n. 1002634-66.2020.4.01.3821 consistente na concessão do benefício assistencial ao idoso. (...) 9. Passando à análise do mérito, no que tange ao pedido de antecipação da tutela recursal, constato, contudo, não restar configurado, em uma análise perfunctória dos autos, o fumus bonis iuris indispensável ao deferimento da ordem. 10. Como se observa pelo estudo dos autos originários, o BPC-LOAS foi indeferido pelo fato de a renda per capta do núcleo familiar da autora superar o limite de 1/4 do salário mínimo estabelecido pela legislação de regência. 11. Quanto ao requisito da miserabilidade para fins de concessão do benefício assistencial objeto dos autos, necessário tecer breves comentários acerca da decisão do STF na Reclamação de nº 4374/PE, que trouxe uma nova visão interpretativa sobre os dispositivos legais que regem a matéria. 12. Consoante reconhecido pela Suprema Corte, o critério objetivo de aferição da miserabilidade para fins de concessão do benefício de prestação continuada previsto na LAOS encontra-se absolutamente defasado. O art. 20 do referido diploma que estabeleceu a renda per capta de ¼ do salário mínimo como único parâmetro de aferição da miserabilidade é datada de 1993, ocasião com circunstâncias econômicas e históricas absolutamente divergentes das atuais, que não mais retratam a realidade do país. Destaca-se que os diplomas normativos posteriores que versam sobre benefícios assistenciais outros, tais como o Bolsa Família (Lei 10.836/2004) e o Cadastro Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001), já vem considerando a renda per capta de ½ salário mínimo como referência objetiva para a verificação da necessidade de auxílio governamental. 13. Nessa esteira de pensamento, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 20, §3°, da LOAS, sendo de rigor afastar a utilização do critério de renda per capta ali estabelecido, cuja insuficiência já havia há muitos anos sendo reconhecida pela jurisprudência. Neste novo cenário, o julgador deve ir além de qualquer critério objetivo, mas analisar todas as circunstâncias do caso concreto posto sub judice de modo a detectar a existência ou não de risco social apto a ensejar o recebimento do auxílio assistencial previsto na Constituição. 14. Conclui-se, portanto, que a análise da miserabilidade para fins de concessão do BPC-LOAS no caso concreto deve ser global, perpassando por todas as circunstâncias que envolvem o aspecto econômico do núcleo familiar ao qual pertence a parte autora. Neste contexto, é imprescindível a conclusão da instrução probatória, com realização de perícia social e produção das demais provas necessárias a fim de permitir a análise integral do contexto social no qual está inserido a recorrente, de modo a decidir pela concessão ou não do benefício almejado. 15. Com efeito, a partir da prova já coligida aos autos, não é possível concluir com o seguro juízo de convicção acerca da situação de miserabilidade da recorrente. Sem a conclusão da instrução probatória com a realização da perícia social, não há como deferir a tutela recursal pretendida. 16. Este o quadro, nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, ficando mantida a decisão interlocutória prolatada em primeiro grau” (e-doc. 15). 
    3. Contra esse acórdão Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que teria ajuizado ação previdenciária “visando a concessão do benefício de prestação continuada ao idoso. Consta do processo administrativo anexado aos autos que o INSS negou o pedido de prestação continuada (LOAS) à agravante pois a ‘renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, ser superior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente da data do requerimento’” (fl. 2, e-doc. 1).
    Pondera que “o INSS se valeu do valor percebido pelo cônjuge da reclamante, Sr. Francisco Gomes de Lacerda, que é aposentado por invalidez e percebe mensalmente o valor de R$ 1.122,52. Considerou o grupo familiar como sendo de duas pessoas e total de renda em R$ 1.122,52. Dividindo o valor por dois (...) chegou-se ao valor (…) que, de fato, suplanta o marco objetivo de 1/4 previsto no artigo 20, §3º da Lei 8.742/93. Porém, tanto a Justiça de primeiro e segundo grau, quanto o INSS administrativamente, esquivaram-se do disposto no artigo 20, I, §14 da Lei 8.784/93 (...) Portanto, o único valor percebido pelo grupo familiar da agravante (...) não deve ser levado em consideração para o critério econômico, eis que se trata de aposentadoria por invalidez previdenciária de seu cônjuge, que detém mais de 65 anos de idade (…) Assim, sequer há que se falar em perícia socioeconômica, pois objetivamente a reclamante preenche os critérios etário e econômico para fazer jus ao benefício de prestação continuada ao idoso, conforme artigo 20 da Lei 8.784/93” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Sustenta que “a probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada nos autos, (...) em especial [n]o processo administrativo realizado no INSS, que deixa claro que o único valor utilizado como renda para aferir o critério econômico é o benefício de aposentadoria por invalidez do cônjuge da reclamante em valor aproximado de R$ 1.100,00. Por seu turno, o perigo na demora resta evidenciado no feito, pois trata-se de verba alimentar, e em tempos de Pandemia, tolher a renda assistencial devida à reclamante por mera inobservância é condenar a beneficiária à morte” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “determinar que o INSS implante em favor da autora, no prazo de 05 dias, o benefício de prestação continuada ao idoso, eis que a reclamante preenche os requisitos etário (acima de 65 anos) e econômico (renda per capita)” (fl. 10, e-doc.1).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000050-93.2021.4.01.9381, pela qual mantido o indeferimento de tutela antecipada nos autos da Ação Previdenciária n. 1002634-66.2020.4.01.3821, teria descumprido o decidido na Reclamação n. 4.374. 
    5. Em 27.8.1998, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e reconheceu constitucional o § 3º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS:
    “CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJ 1º.6.2001).
    6. Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reapreciou a questão referente aos requisitos para a concessão do benefício assistencial e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993:
    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).
    7. Na espécie, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1000050-93.2021.4.01.9381 e manter o indeferimento de tutela antecipada nos autos da Ação Previdenciária n. 1002634-66.2020.4.01.3821, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG concluiu que, “a partir da prova já coligida aos autos, não é possível concluir com o seguro juízo de convicção acerca da situação de miserabilidade da recorrente. Sem a conclusão da instrução probatória com a realização da perícia social, não há como deferir a tutela recursal pretendida” (fl. 4, e-doc. 1).
    8. Neste exame inicial, a argumentação expendida pela reclamante não atende os requisitos legais autorizadores do deferimento da medida liminar requerida. Na espécie em exame, não parece ter a decisão reclamada contrariado o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374, pelo que, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, interessado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora